Tribunal: TJBA
Processo: 8061234-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061234-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NILTON MEDEIROS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
DAYSE RIOS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA EXCLUSIVAMENTE CONTRA ASSOCIAÇÃO PRIVADA. DISCUSSÃO DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MENSALIDADES ASSOCIATIVAS DESCONTADAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DO INSS NA CAUSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo de nº 8061234-55.2025.8.05.0000, em que é agravante
NILTON MEDEIROS
e agravado
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator

Procurador de Justiça